Tribunal: TJES
Processo: 0009300-27.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009300-27.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ -
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O embargante, na qualidade de fiador em contrato de Cédula de Crédito Bancário na modalidade Letra de Câmbio, alegou sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do débito por sua condição de ex-sócio, a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impossibilidade de anexação de carta fiança após o ajuizamento da execução e excesso na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato bancário firmado entre as partes; (ii) estabelecer se há abusividade na cobrança de juros e encargos contratuais; (iii) determinar se o recorrente possui legitimidade passiva na execução, considerando sua condição de avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o contrato de empréstimo bancário teve como finalidade a implementação da atividade empresarial, sendo classificado como insumo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que financiamentos bancários obtidos para fomento de atividade empresarial não são regidos pelo CDC.

O ônus da prova acerca da vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira do embargante cabia a ele, mas não houve comprovação suficiente para justificar a aplicação do CDC.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia para apuração da abusividade das taxas de juros não prospera, pois não foi demonstrada qualquer cláusula abusiva no contrato. Além disso, o STJ, por meio da Súmula 381, veda o reconhecimento de ofício da abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários.

A revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme jurisprudência do STJ. No caso concreto, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, inexistindo fundamento para sua revisão.

O recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois a simples assinatura como avalista no anverso do título demonstra a validade do aval, conforme os arts. 898, §1º, e 899 do Código Civil. O avalista equipara-se ao devedor principal e sua responsabilidade não é afastada pelo fato de ter se retirado da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados para fomento da atividade empresarial.

A revisão de juros remuneratórios somente é possível quando comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente a mera discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

O avalista possui legitimidade passiva para a execução, equiparando-se ao devedor principal, não sendo afastada sua responsabilidade mesmo após eventual retirada da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 898, §1º, e 899; Código de Processo Civil, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/05/2018; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.974.505/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23/05/2022; STJ, Súmula 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009300-27.2018.8.08.0011

APTE:
JOÃO BATISTA DALVI

APDO:

BANCO
BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Em breve síntese, as partes
celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancária na modalidade Letra de Câmbio no dia 18/03/2016, sob o número 135388573 (77063) no valor total de R$ 72.140,00 (setenta e dois mil, cento e quarenta reais) com vencimento até a data de 13/03/2017,
no qual o apelante consta como fiador.

Com isso, opostos embargos a execução, o recorrente defendeu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, aplicação do CDC; inexigibilidade do débito por sua condição de ex-sócio; a impossibilidade de anexar carta fiança após o ajuizamento da execução e excesso a execução.

Logo
, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a execução, condenando
o embargante/recorrente
no pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de
2
0% sobre o valor da causa.

P
ois bem
. Inicialmente, o recorrente pretende a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso.

M
uito embor
a o
Superior Tribunal de Justiça
admita, em algumas hipóteses, a mitigação da
Teoria Finalista quando demonstrada a vulnerabilidade
técnica, jurídica ou financeira
da parte,
o caso dos autos não permite esse abrandamento.

Isso porque
o contrato de empréstimo celebrado
entre as partes
tinha por finalidade a implementação da
atividade
empresarial
sendo classificado como
insumo, o que afasta a incidência d
o CDC
, consoante entendimento pacificado do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
2. CONTRATO BANCÁRIO.TOMADA DE EMPRÉSTIMOS COM FIM DE IMPLEMENTAR ATIVIDADE NEGOCIAL.INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES
. 3.TAXA DE JUROS QUANTO AOS RECURSOS DO FNE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.
3. A Corte estadual decidiu a questão acerca da suposta abusividade das taxas de juros quanto aos recursos do FNE com amparo no contrato e nas provas carreadas aos autos, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.EMPRÉSTIMOS DE VALORES EXPRESSIVOS TOMADOS POR EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CAPITAL E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não há prova de que os valores discutidos, que somados alcançam dezenas de milhões de reais, não foram utilizados para implementar ou incrementar a atividade negocial e também da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do grupo econômico composto pelos agravantes para flexibilização da teoria finalista e a excepcional aplicação da legislação protetiva do consumidor.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

Outrossim, o
ônus da prova cabia aos apelantes que, não obtiveram êxito em comprovar
a existência de hipossuficiência técnica, jurídica ou financeira, a ensejar a aplicabilidade da lei consumerista, sendo devida a manutenção da sentença.

N
outro tópico,
o apelante sustenta
a
nulidade da sentença, por cerceamento ao direito de defesa ante a ausência de realização de perícia para apurar a abusividade das taxas de juros
, e embora a matéria caracterize-se como preliminar, entendo que a pretensão
in casu
confunde-se com o mérito, de modo que passo a apreciação neste momento.

E
m que pese suas alegações, não há prova mínima de
vício de consentimento ou qualquer outro a ensejar a declaração de nulidade do contrato
havendo, n
a verdade, alegações genéricas
sem a indicação de
cláusula
abusiva, o que atrai a incidência do verbete sumular n. 381 do STJ, segundo o qual:
Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

C
onceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo
contratante
, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie,
conforme bem fundamentado na r. sentença, extrai-se das fls. 33/34 que
sobre o valor do contrato, aplicou-se: 1) Taxa diário de 0,328767% a.d., nos termos do Demonstrativo de Índices; 2) Juros de mora no percentual de 12% a.a.; 3) Multa de 2,00%; portanto, ao contrário do afirmado nos embargos, não há dificuldade em se promover a devida aferição dos encargos incidentes sobre o valor do Contrato de Câmbio; não resultando, pois, tais elementos impugnados pelo

recorrente; de modo que o conhecimento de ofício de eventual abusividade esbarra na Súmula 381, do STJ.

Logo, a taxa encontra-se dentro dos parâmetros legais, não ensejando a revisão.
No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Considerando a existência de cláusula contratual expressa acerca dos juros remuneratórios, coincidindo com a média dos período
s
, não há ilegalidade a ser declarada.

P
or fim, acerca da
legitimidade para figurar no polo passivo da execução
,
o art. 898, §1°

e art. 899,
caput
, ambos do C
ód. Civil
, dispõem que a simples assinatura do avalista no anverso do título já demonstra a validade do aval, sendo que aquele que se vincula como avalista do crédito se equipara ao emitente ou devedor principal.

Logo, o recorrente revela-se como legítimo para o polo passivo da execução, conforme já decidido neste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AVAL – RECURSO DESPROVIDO 1. O aval é prestado mediante simples assinatura do avalista no anverso do título, sendo também admitido como válido o aval prestado mediante assinatura do avalista no verso do título ou em folha anexa, em que conste “bom para aval” ou expressão equivalente.
2. Aquele que, junto com o devedor, assina o título de crédito, nele sendo identificado como avalista, responde pela obrigação representada pelo título.

3. Em ação de execução de título extrajudicial, não é nula a penhora de ativos financeiros do avalista, que também figura como executado e, inclusive, foi regularmente citado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002963-62.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VENDA INTEGRAL DE QUOTAS SOCIAIS DA DEVEDORA PRINCIPAL PARA SOCIEDADE DIVERSA – AVAL – OBRIGAÇÃO PESSOAL E AUTÔNOMA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O avalista é a pessoa física ou jurídica que se responsabiliza diretamente pelo pagamento de um empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa, por meio de um aval. Essa forma de garantia faz com que o avalista se obrigue pessoal e autonomamente a pagar a dívida firmada nas mesmas condições do devedor principal, caso haja inadimplência, nos termos do art. 899 do Código Civil.
2. No presente caso, dentre os embargantes, há um ex-sócio, que figura como avalista na Cédula de Crédito contratada. Ainda que o sócio avalista se retire formalmente da empresa, a obrigação se estabelece entre os garantidores e a instituição financeira, não sendo oponível ao negócio jurídico uma alteração em contrato social na qual os novos sócios eximem os retirantes de qualquer responsabilidade por obrigações na empresa.

Veja-se que o STJ já definiu que o sócio avalista continuaria vinculado mesmo após decorridos dois anos de sua retirada da sociedade, uma vez que, no aval, há obrigação de caráter subjetivo do ex-sócio, decorrente de manifestação de livre vontade de se coobrigar (REsp n. 1.901.918/PR)
3. Quanto à embargante que não figurava como sócia da devedora principal, também subsiste a obrigação, por força do art. 899 do Código Civil. 4. Ademais, verifica-se que a hipótese dos autos remete ao instituto civil da assunção de dívida pela empresa sucessora, que, nos termos do art. 299 do Código Civil, exige o consentimento expresso do credor, o que não se verificou no caso. Até mesmo a substituição dos avalistas, conforme pactuado no contrato de compra e venda de quotas sociais (cláusula 3.4) e não cumprido pela sucessora, dependeria de concordância da credora, o que reforça a manutenção dos executados como coobrigados pela dívida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001886-73.2021.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 09/02/2024).

Por conseguinte, não é possível afastar a responsabilidade d
o apelante
pela operação de crédito representada pela cédula de crédito
bancário.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

F
ixo os honorários recursais em 2% (dois por cento),
passando de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.